Tribunal: TJSP
Processo: 1016016-81.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Declarada a inexistência do negócio jurídico em questão. Inconformismo da autora quanto ao dano moral. Apelação. Dano moral. Aborrecimento. Ausência de negativação. Não há lesão a direito da personalidade da autora, mas mero dissabor que não dá ensejo à indenização. Precedentes. Sentença

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Declarada a inexistência do negócio jurídico em questão. Inconformismo da autora quanto ao dano moral. Apelação. Dano moral. Aborrecimento. Ausência de negativação. Não há lesão a direito da personalidade da autora, mas mero dissabor que não dá ensejo à indenização. Precedentes. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.